Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-23.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000799-23.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARIOSTO FERNANDES MURADA - CPF: 331.335.303-72 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Ariosto Fernandes Murada.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TUTELA DE URGÊNCIA. LEI ESTADUAL N.º 13.189/2025. REMISSÃO E ANISTIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em dívida ativa, relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir os efeitos da superveniência da Lei Estadual n.º 13.189/2025 sobre os créditos tributários discutidos nos autos; e (ii) estabelecer se a remissão e a anistia concedidas por lei superveniente acarretam a perda do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n.º 13.189/2025 concedeu remissão e anistia aos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

4.

Os créditos tributários objeto da controvérsia decorrem de fatos geradores ocorridos entre 2004 e 2015, encontrando-se integralmente abrangidos pela remissão e anistia instituídas pela legislação superveniente.

5.

A remissão e a anistia constituem hipóteses legais de extinção e exclusão do crédito tributário, nos termos dos artigos 156, inciso IV, e 175, inciso II, do Código Tributário Nacional.

6.

A extinção dos créditos tributários elimina o interesse recursal e torna desnecessária a análise das controvérsias relativas à constitucionalidade da exação e à tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário constitui fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto do recurso.

2.

A remissão e a anistia extinguem a exigibilidade dos créditos tributários alcançados pela legislação concessiva.

3.

A extinção do crédito tributário afasta o interesse recursal e prejudica o exame das demais questões discutidas no processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigos 156, inciso IV, e 175, inciso II; Código de Processo Civil, artigos 493 e 1.019; Lei Estadual n.º 13.189/2025; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1039578-75.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT, AC 1002097-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026; TJMT, RI 1012583-75.2025.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Ariosto Fernandes Murada.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inconstitucionalidade e Prescrição de Débitos Fiscais e Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT.

Decisão agravada
(
processo n.º
1001900-09.2025.8.11.0045
–
Id.
188551453): deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos na petição inicial, correspondentes à Certidão de Dívida Ativa n.º 2017501831 e à CDA n.º 20094172, até o julgamento final do mérito da demanda.

Agravo de Instrumento
: pugna pela suspensão da decisão combatida e, no mérito, que seja reconhecida a constitucionalidade da TACIN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000799-23.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Ariosto Fernandes Murada.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que determinou
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos na petição inicial, correspondentes à Certidão de Dívida Ativa n.º 2017501831 e à CDA n.º 20094172, até o julgamento final do mérito da demanda.

Da análise dos autos, observa-se que o agravado impugnou a cobrança da TACIN ao fundamento de sua inconstitucionalidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O crédito tributário se refere a fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 a 2015.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão da decisão combatida e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade dos débitos objetos da lide.

Pois bem. Antes de examinar as questões suscitadas pelas partes, é necessário considerar fato superveniente relevante, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Em 29 de dezembro de 2025, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n.º 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN. O art. 1.º da referida lei dispõe:

"Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio — TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos arts. 100 a 100-G, complementados pelos arts. 101 a 102-C.

Parágrafo único. Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem".

No caso dos autos, as CDA ́s que subsidiaram o pedido referem-se a fatos geradores ocorridos em 2004 a 2015, todos anteriores a 31 de dezembro de 2025. O crédito tributário está, portanto, integralmente abrangido pela remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual n.º 13.189/2025.

A remissão e a anistia são causas de extinção e exclusão do crédito tributário expressamente previstas no Código Tributário Nacional:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV — a remissão."

"Art. 175. Excluem o crédito tributário:

(...)

II — a anistia."

Com a extinção do crédito tributário por força de lei superveniente, desaparece o objeto sobre o qual versa o presente recurso. Não há mais crédito a ser anulado, nem cobrança a ser afastada. A controvérsia, que girava em torno da validade da CDA objeto da lide, foi superada pela própria atuação legislativa do ente tributante.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REMISSÃO E ANISTIA TRIBUTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

4. A superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025 configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerada no julgamento, ainda que posterior ao acórdão embargado.

5. A norma estadual promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, extinguindo integralmente a obrigação tributária, inclusive em relação a débitos inscritos em dívida ativa e judicializados.

6. A extinção do crédito tributário implica perda superveniente do objeto do recurso de apelação quanto à exigibilidade da TACIN, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário configura fato novo apto a ensejar a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência das partes quanto ao ponto atingido. 3. A remissão/anistia tributária não gera direito à restituição ou compensação de valores já pagos”.

(N.U 1039578-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). FATO SUPERVENIENTE. LEI ESTADUAL N. 13.189/2025 E DECRETO N. 1.806/2025. REMISSÃO, ANISTIA E ISENÇÃO. EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo efeitos infringentes apenas quando a correção do vício implicar modificação lógica do julgado.

4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, inclusive em grau recursal.

5. A Lei Estadual n. 13.189/2025 institui remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e determina o encerramento dos procedimentos de cobrança.

6. O Decreto n. 1.806/2025 regulamenta a remissão, anistia e isenção, confirmando a extinção da exigibilidade dos créditos e a ineficácia dos atos preparatórios de cobrança.

7. A superveniência legislativa não afasta a conclusão jurídica do acórdão quanto à validade e constitucionalidade da TACIN, pois não revoga a norma instituidora da exação, limitando-se a extinguir a exigibilidade dos créditos por fundamento legal autônomo.

8. A remissão e a anistia extinguem a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n. 201712948, tornando prejudicado o prosseguimento da cobrança quanto à TACIN.

(...)

Tese de julgamento: 1. O julgador deve considerar fato superveniente extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que não altere a tese jurídica firmada quanto à validade da exação. 2. A remissão e a anistia instituídas por lei superveniente extinguem a exigibilidade do crédito tributário e afastam o prosseguimento da cobrança, sem implicar reconhecimento de invalidade da exação.

3. Não cabe inversão dos ônus sucumbenciais quando a perda de exigibilidade do crédito decorre de fato superveniente imputável ao próprio ente tributante.

(N.U 1002097-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (grifei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). REMISSÃO E ANISTIA POR LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de lei que concede remissão e anistia constitui fato novo relevante, que deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

A Lei Estadual nº 13 .189/2025 extingue e exclui os créditos tributários de TACIN relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa.

A remissão e a anistia configuram hipóteses legais de extinção e exclusão do crédito tributário, conforme arts. 156, IV, e 175, II, do CTN.

A extinção do crédito tributário implica ausência superveniente de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito .

A perda do objeto prejudica o exame das demais questões, como a constitucionalidade da exação, a prescrição e a aplicação de precedentes vinculantes.

A extinção da controvérsia por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência, inexistindo condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado .

Tese de julgamento: 1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário enseja a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário afasta o interesse processual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito . 3. A extinção da controvérsia por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência e a condenação em honorários.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10125837520258110055, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/04/2026)

Diante da extinção do crédito tributário, ficam prejudicadas todas as demais questões debatidas nos autos do presente agravo de instrumento.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO.

Por essas razões,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão da perda superveniente do objeto, ante a edição da Lei Estadual n.º 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários de TACIN referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

Consigno que os créditos tributários inscritos nas CDA ́s
n.º 2017501831 e n.º 20094172
encontram-se extintos por força da remissão e anistia instituídas pela Lei Estadual n.º 13.189/2025, nos termos dos artigos 156, inciso IV, e 175, inciso II, do CTN.

Determino à Fazenda Pública Estadual que proceda ao cancelamento das referidas CDA ́s, aplicando efeito translativo para extinguir o crédito tributário objeto da demanda de origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026